Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600790-42.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
02/02/2026
Número: 0600790-42.2024.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 14/09/2024
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político,
Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Eleitorais nº 0600790-42.2024.6.16.0000, ajuizada pelo
partido Rede Sustentabilidade - REDE, referente às eleições de 2024, para fins de autuação pelo
SPCE no Processo Judicial Eletrônico (PJe), nos termos do art. 48, caput e art. 49, §4º c/c art. 101,
da Resolução TSE nº 23.607/2019. INADIMPLENTE E FINAIS INTEMPESTIVAS
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SERGIO MARANGONI ALVES (RESPONSÁVEL)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
SERGIO MASANOBU NAKATANI (RESPONSÁVEL)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
18 - REDE SUSTENTABILIDADE - DIRETORIO - ESTADUAL -
PR (REQUERENTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44834274
30/01/2026
19:39
Acórdão
Acórdão

Num. 44834274 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393676300000043770881
Número do documento: 26013019393676300000043770881
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/02/2026 13:11:46
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.933

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600790-42.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
REQUERENTE: 18 - REDE SUSTENTABILIDADE - DIRETORIO - ESTADUAL - PR
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RESPONSÁVEL: SERGIO MASANOBU NAKATANI
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RESPONSÁVEL: SERGIO MARANGONI ALVES
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS.
ELEIÇÕES
MUNICIPAIS
2024.
APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA
(FEFC).
CANDIDATURAS
FEMININAS
E
NEGRAS.
COMPROVAÇÃO
DE
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS.
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Prestação de Contas Eleitorais apresentada pelo Diretório Estadual da Rede Sustentabilidade -
REDE, referente às Eleições Municipais de 2024. O exame cinge-se à verificação da regularidade da
aplicação dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) destinados às
candidaturas femininas e femininas negras, especificamente quanto à comprovação do benefício efetivo dos
serviços advocatícios contratados.

Num. 44834274 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393676300000043770881
Número do documento: 26013019393676300000043770881
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/02/2026 13:11:46
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve comprovação suficiente da destinação
específica dos serviços advocatícios às candidaturas femininas negras, conforme exigido pelos arts. 19, §3º,
e 27, da Resolução TSE nº 23.607/2019; (ii) determinar se a ausência de comprovação da destinação
material do gasto à finalidade legal impõe a determinação de recolhimento do valor de R$ 11.269,50 ao
Tesouro Nacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A documentação apresentada não demonstra, de maneira concreta, individualizada e verificável, que os
serviços jurídicos custeados com recursos do FEFC foram efetivamente prestados em favor das candidaturas
femininas negras da legenda.
4. Embora esteja comprovado o gasto dos recursos e sua vinculação geral à campanha eleitoral, não houve
demonstração de que os serviços advocatícios tenham efetivamente beneficiado as candidaturas femininas
e/ou femininas negras, conforme exige a legislação.
5. Prints de conversas em aplicativo de mensagens e listagem de candidatas não se revestem de densidade
probatória suficiente para comprovar a efetiva prestação dos serviços contratados.
6. O contrato foi firmado para a prestação de serviços de assessoria jurídica em matéria de propaganda
eleitoral às candidatas apenas ao final da campanha, em 23/09/2024, restando somente 11 dias para o pleito,
realizado em 06/10/2024, o que fragiliza substancialmente a comprovação da regularidade da despesa.
7. Em observância ao princípio da colegialidade, acolhem-se os argumentos expendidos nos votos
divergentes, convencido pela orientação majoritária da Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Parcial provimento. Contas aprovadas com ressalvas, nos termos art. 74, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019, afastando a determinação de recolhimento do valor de R$ 11.269,50 ao Tesouro Nacional.

Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação da destinação específica de serviços advocatícios a
candidaturas femininas e negras, custeados com recursos do FEFC, não implica necessariamente a
desaprovação das contas, desde que haja outros elementos que justifiquem a aprovação com ressalvas. 2. A
aplicação do princípio da colegialidade permite a revisão de posicionamentos iniciais, em face de
fundamentos robustos apresentados em votos divergentes.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 19, §3º, 27, 74, II.

Jurisprudência relevante citada: TRE-RS, Rp nº060054743, Rel.(a) Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação: DJE, 04/06/2025; TRE-PE, RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Num. 44834274 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393676300000043770881
Número do documento: 26013019393676300000043770881
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/02/2026 13:11:46
ELEITORAIS nº060084818, Rel.(a) Des. Valeria Rubia Silva Duarte, Publicação: DJE, 09/10/2025; TRE-
RS, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060278960, Rel.(a) Des. Patricia Da Silveira Oliveira,
Publicação: DJE, 06/11/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 30/01/2026

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas Eleitorais apresentada pelo Diretório Estadual da Rede
Sustentabilidade – REDE, referente às Eleições Municipais de 2024.
O feito foi incluído na pauta da 53ª Sessão Presencial de Julgamento, realizada em 28/07/2025.
Naquele julgamento, instaurou-se divergência em relação ao voto do Relator originário, Des.
Guilherme Frederico Hernandes Denz, que havia opinado pela desaprovação das contas.
A divergência, inaugurada por mim (Relator Designado), concentrou-se na análise da natureza
dos gastos impugnados e na pertinência de reencaminhar os autos ao setor técnico para exame
dos documentos complementares juntados pelo partido.
Após análise da sustentação oral e do voto divergente, a Corte decidiu, por maioria, converter o
feito em diligência.
Em relação à delimitação da diligência, conforme destacado no voto vencedor, o conjunto de
despesas inicialmente apontadas como omitidas — R$ 47.000,00, distribuídos entre:
- R$ 25.000,00 – Notas fiscais nº 2012, 2013 e 2014, emitidas por ARRAES & CARBONI
SOCIEDADE DE ADVOGADOS;
- R$ 22.000,00 – Notas fiscais nº 112 e 124, emitidas por EULICIO MORAES CAROLINA;
não se referiam à campanha eleitoral, mas sim a gastos administrativos e ordinários do partido, já
inseridos na Prestação de Contas Anual do exercício de 2024, autuada sob nº 0600390-
91.2025.6.16.0000. A conclusão prevalente foi a de que tais despesas deveriam ser examinadas
naquele procedimento próprio, e não no âmbito desta Prestação de Contas Eleitorais.

Num. 44834274 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393676300000043770881
Número do documento: 26013019393676300000043770881
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/02/2026 13:11:46
Por essa razão, a diligência foi restrita exclusivamente à análise do item 8 do parecer conclusivo,
referente à:
“Não aplicação do percentual mínimo do FEFC para candidaturas femininas e negras,
especificamente quanto à comprovação do benefício efetivo dos serviços advocatícios
contratados”.
Posteriormente, a Procuradoria Regional Eleitoral opôs Embargos de Declaração, para correção
de erro material constante da ementa. Os embargos foram conhecidos e acolhidos, mantendo-se
incólume a conclusão do acórdão quanto à delimitação da diligência.
No que tange à irregularidade remanescente, após a exclusão das despesas de natureza
ordinária e da análise da documentação complementar, restou apenas uma irregularidade a ser
apreciada neste julgamento final:
– Insuficiência de comprovação do benefício efetivo de serviços advocatícios prestados
para candidaturas de mulheres, no montante de R$ 11.269,50.
Trata-se de despesa custeada com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), cuja aplicação demanda comprovação específica e material de sua vinculação às ações
destinadas à promoção da participação feminina, nos termos do art. 19, § 3º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.
O reexame técnico apontou a insuficiência de comprovação do benefício efetivo dos serviços
advocatícios supostamente prestados às candidaturas de mulheres negras, no montante total de
R$ 11.269,50, correspondente ao contrato firmado com ARRAES & CARBONI SOCIEDADE DE
ADVOGADOS. Consta que o valor contratual foi segmentado em R$ 2.048,36 para candidaturas
de mulheres brancas e R$ 9.221,14 para candidaturas de mulheres negras.
O parecer técnico ressaltou, entretanto, que, embora o contrato previsse a prestação de
assessoria jurídica às candidatas da agremiação, não foram indicadas as candidaturas
efetivamente atendidas, tampouco apresentados documentos capazes de demonstrar o nexo
direto entre o serviço contratado e o grupo beneficiário da ação afirmativa.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação com ressalvas, aplicando-se a sanção
específica prevista no art. 44, § 5º, da Lei nº 9.096/1995: devolução/transferência do valor
irregularmente aplicado para a conta partidária destinada ao exercício financeiro subsequente, a
fim de recompor a vinculação obrigatória da cota de gênero.
Assim, após a exclusão das despesas indevidamente tratadas como eleitorais e da redução do
objeto da diligência, resta apenas a análise da irregularidade relativa à aplicação insuficiente
do FEFC em benefício de candidaturas de mulheres negras, no valor de R$ 11.269,50, com
parecer ministerial pela aprovação com ressalvas, mediante transferência do valor para a
conta partidária específica, conforme disciplina legal.
É o relatório.

Num. 44834274 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393676300000043770881
Número do documento: 26013019393676300000043770881
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/02/2026 13:11:46

VOTO

Cuida-se de Prestação de Contas Eleitorais apresentada pelo Diretório Estadual da Rede
Sustentabilidade - REDE, referente às Eleições Municipais de 2024. Após a conversão do
julgamento em diligência, conforme deliberado na 53ª Sessão Presencial, o objeto do exame foi
delimitado exclusivamente à verificação da regularidade da aplicação dos recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) destinados às candidaturas femininas e
femininas negras, notadamente quanto à comprovação do benefício efetivo dos serviços
advocatícios contratados.

Consoante se extrai do relatório, foram afastadas as irregularidades anteriormente apontadas
quanto às despesas de maior vulto (itens 6.1.1 e 6.1.2), por serem de natureza ordinária e já
alocadas na Prestação de Contas Anual (PCA) do exercício de 2024. Restou, portanto, apenas a
análise da despesa no valor de R$ 11.269,50, custeada com recursos do FEFC, destinada à
assistência jurídica de candidaturas femininas e femininas negras, o valor ajustado no contrato
fora dividido em R$ 2.048,36 (candidaturas de mulheres brancas) e R$ 9.221,14 (candidaturas de
mulheres negras).

A Coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias, em novo Parecer Técnico, concluiu que não
houve comprovação suficiente da destinação específica dos serviços advocatícios às
candidaturas femininas negras, exigência imposta pelos arts. 19, §3º, e 27, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

De fato, a documentação apresentada não demonstra, de maneira concreta, individualizada e
verificável, que os serviços jurídicos custeados com recursos do FEFC foram efetivamente
prestados em favor das candidaturas femininas negras da legenda. Não há indicação detalhada
das beneficiárias, das peças processuais produzidas, dos atendimentos realizados ou de
qualquer meio que permita estabelecer o nexo direto entre a despesa e a finalidade legalmente
exigida.

O Parecer Técnico é categórico ao afirmar: "Observa-se que nos documentos vinculados ao
gasto no valor de R$ 11.269,50(...) não há indicação de quais candidaturas femininas foram
beneficiadas com o serviço prestado, tampouco apresentada justificativa da diferença do preço
contratado para as candidaturas femininas brancas e negras".

Reproduz-se, a seguir, o trecho do Parecer Técnico que fundamenta a conclusão:

Pelo Diretório Nacional do Partido REDE houve repasse de recursos financeiros
no total de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e pelo Diretório Estadual do
Partido REDE de São Paulo houve repasse de recursos financeiros no total de
R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), com recursos originários do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC. Mediante análise dos
documentos apresentados na prestação de contas final retificadora, verifica-se
que com o fornecedor ARRAES & CARBONI SOCIEDADE DE ADVOGADOS foi
registrada despesa com serviços advocatícios no total de R$ 11.269,50 (onze mil,
duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos), com apresentação de
contrato de prestação de serviços jurídicos, no qual consta o seguinte objeto: "A
contratada prestará serviços jurídicos-eleitorais consistentes na assessoria e
orientação jurídica para as candidatas da agremiação, relativamente à
propaganda eleitoral e atos de campanha, cujos municípios e candidatas serão

Num. 44834274 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393676300000043770881
Número do documento: 26013019393676300000043770881
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/02/2026 13:11:46
indicadas pela contratante, relativamente ao pleito de 2024". Verifica-se, ainda
que, quanto ao preço ajustado, o montante de R$ 2.048,36 é referente aos
serviços prestados para candidaturas de mulheres brancas e R$ 9.221,14 é
referente aos serviços prestados para candidaturas de mulheres negras (id.
44303291, pág. 2-9). Foram apresentadas também as notas fiscais n° 2043 e n°
2044, nas quais consta a seguinte descrição dos serviços: "prestação de serviços
jurídicos" (id. 44303291, pág. 1 e id. 44303290, pág. 1).
A Procuradoria Regional Eleitoral concluiu que a irregularidade possui sanção específica e não
compromete a integridade das contas a ponto de justificar sua desaprovação. Diante da
insuficiência de comprovação, orientou-se pela transferência do valor não aplicado à conta
destinada à promoção da mulher no exercício seguinte. O parecer destaca que o
descumprimento do percentual mínimo não leva à rejeição das contas, mas impõe a
recomposição do montante. Assim, determina-se a transferência de R$ 11.269,50 para utilização
no exercício seguinte.
A agremiação partidária apresentou manifestação (ID 44824865) contra o parecer da unidade
técnica, argumentando, em síntese, que o contrato de prestação de serviços foi registrado na
prestação de contas e no sistema SPCE e os pagamentos comprovados por extratos bancários e
notas fiscais e relaciona nomes de candidatas que teriam sido atendidas pelo contratado.
Embora esteja comprovado o gasto dos recursos e sua vinculação geral à campanha eleitoral,
não houve demonstração de que os serviços advocatícios tenham efetivamente beneficiado as
candidaturas femininas e/ou femininas negras, conforme exige a legislação.
Observa-se do contrato (ID 44303290, p. 2 e 3) que a prestação de serviços refere-se à
assessoria e orientação jurídica relativamente à propaganda eleitoral e atos de campanha, sem
relação nominal das candidatas e somente a divisão dos valores a serem pagos: "a) R$ 2.048,36
(dois mil e quarenta e oito reais e trinta e seis centavos) até o dia 04/10/2024, relativamente às
mulheres brancas; e, b) R$ 9.221,14 (nove mil duzentos e vinte e um reais e quatorze centavos)
até o dia 04/10/2024, relativamente às mulheres negras;". Ademais, das notas fiscais nº 2043 e
2044 (ID 44303290, p.1 e 44303291, p.1) não é possível constatar os serviços prestados, uma
vez que não há descrição detalhada.

Conquanto o prestador tenha buscado sustentar a regularidade da despesa mediante a juntada
de prints de conversas em aplicativo de mensagens (ID 44551641) e apresentação de simples
listagem de candidatas, tais elementos não se revestem de densidade probatória suficiente para
comprovar a efetiva prestação dos serviços contratados, com benefício às candidaturas
femininas e/ou femininas negras. Trata-se de provas de caráter precário, unilaterais e de baixa
confiabilidade, que não permitem verificar, com grau mínimo de segurança, a real execução das
atividades, tampouco o nexo entre os pagamentos realizados e a suposta atuação profissional.

É o entendimento recente desta Corte que "A simples captura de tela (prints) de conversas por
meio do aplicativo Whatsapp, isoladamente consideradas, revelam-se provas frágeis, dada a
possibilidade de edição e adulteração de seu conteúdo, necessitando de outros elementos de
validação para sua admissão." (RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO nº060054743,
Acórdão, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 04/06/2025).

Aduz-se que o contrato foi firmado para a prestação de serviços de assessoria jurídica em
matéria de propaganda eleitoral às candidatas. Contudo, cumpre salientar que referido ajuste
foi celebrado apenas ao final da campanha, em 23/09/2024 (ID 44303290), ou seja, restando
somente 11 dias para o pleito, realizado em 06/10/2024.

Nesse contexto temporal extremamente exíguo, não se demonstrou de forma concreta de que
maneira a assessoria jurídica teria sido efetivamente prestada nesse período final, tampouco
quais candidaturas específicas teriam sido beneficiadas, o que fragiliza substancialmente a

Num. 44834274 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393676300000043770881
Número do documento: 26013019393676300000043770881
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/02/2026 13:11:46
comprovação da regularidade da despesa.
Diante da ausência de comprovação da destinação material do gasto à finalidade legal, impõe-se
o reconhecimento da irregularidade e a determinação de que o valor de R$ 11.269,50 devolvido
ao Tesouro Nacional pelo partido, com fulcro no artigo 17, § 9º, da Resolução nº 23.607/2019.

Nesse sentido:
Ementa ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
DIRETÓRIO ESTADUAL. DESCUMPRIMENTO DO PERCENTUAL MÍNIMO DE
DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO ÀS CANDIDATURAS
FEMININAS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO ERÁRIO. IRREGULARIDADE
MATERIAL GRAVE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. I. CASO EM EXAME
1. Prestação de Contas Eleitorais apresentada pelo Diretório Estadual do Partido
Progressistas - PP, em Pernambuco, relativa às Eleições Municipais de 2024, na
forma final retificadora, nos termos do art. 49, § 4º, da Resolução TSE nº
23.607/2019. A Secretaria de Auditoria apontou irregularidades na arrecadação e
aplicação de recursos, notadamente a inobservância do percentual mínimo de
recursos do Fundo Partidário destinados a candidaturas femininas. O Ministério
Público Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as falhas formais apontadas
comprometem a regularidade das contas; (ii) apurar se o descumprimento do
percentual mínimo de destinação de recursos do Fundo Partidário às
candidaturas femininas configura irregularidade grave suficiente para ensejar a
desaprovação das contas. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A entrega intempestiva de
relatórios financeiros e a divergência entre a prestação de contas parcial e a final
configuram falhas formais, passíveis de ressalva, por não comprometerem a
transparência da movimentação financeira.4. A justificativa de erro operacional
não afasta a responsabilidade objetiva do partido, nem elide o dever de
cumprimento das cotas de gênero fixadas legalmente, conforme entendimento
firmado no julgamento da ADI nº 5.617 pelo STF.5. A infração configura
irregularidade material grave, que afeta diretamente a efetividade das políticas
públicas de promoção da igualdade de gênero, sendo insuscetível de
relativização diante da natureza vinculante da norma e da jurisprudência
consolidada do TSE.6. O Diretório Estadual do PP aplicou apenas 21,82% dos
recursos do Fundo Partidário em campanhas femininas, quando o mínimo exigido
era de 33,26%, resultando em déficit de R$ 24.917,75 montante não destinado
conforme a política afirmativa obrigatória.7. A Resolução TSE nº 23.607/2019,
art. 19, §§ 3º, 4º-A e 9º, impõe aos partidos a obrigatoriedade de aplicar, no
mínimo, o percentual proporcional de recursos do Fundo Partidário às
candidaturas femininas, conforme o número de registros apresentados na
circunscrição do pleito.8. A ausência de extratos bancários definitivos de conta
vinculada ao Fundo Partidário Mulher também se qualifica como irregularidade
formal, uma vez que a equipe técnica obteve os dados eletronicamente junto à
instituição financeira, viabilizando a análise das contas. IV. DISPOSITIVO E
TESE9. Pedido julgado improcedente. Contas desaprovadas. Tese de
julgamento:
Descumprimento do percentual mínimo de recursos do Fundo Partidário
destinado a candidaturas femininas, conforme previsto no art. 19, §§ 3º, 4º-A e
9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, configura irregularidade material grave.
Irregularidades formais que não comprometem a transparência ou a fiscalização

Num. 44834274 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393676300000043770881
Número do documento: 26013019393676300000043770881
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/02/2026 13:11:46
das contas podem ser objeto de ressalva, nos termos da jurisprudência do TSE.
A infração à norma de destinação de recursos públicos para políticas
afirmativas de gênero impõe a desaprovação das contas e o recolhimento
dos valores mal aplicados ao Tesouro Nacional, independentemente da
existência de má-fé.
Dispositivos relevantes citados:Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 19, §§ 3º,
4º-A e 9º; art. 47, I e II; art. 53, II, "a"; art. 74, III; art. 79, § 1º. Jurisprudência
relevante citada: TSE, REspe nº 060103675-2018/PB, Rel. Min. Edson Fachin, j.
18.06.2020, DJE 25.06.2020; TSE, AgR-REspe nº 0600682-33/PB, Rel. Min. Og
Fernandes, DJE 03.09.2020; TRE-PE, PCE nº 060288064, Rel. Des. Frederico
de Morais Thompson, DJE 12.01.2024; TRE-RN, PCE nº 060131751, Rel. Des.
Fábio Luiz de Oliveira Bezerra, DJE 30.07.2024; TRE-MT, PCE nº 060031879,
Rel. Des. Serly Marcondes Alves, DJE 28.02.2025.
(Recurso Eleitoral na Prestação de Contas Eleitorais nº060084818, Acórdão,
Relator(a) Des. Valeria Rubia Silva Duarte, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico do TRE-PE, 09/10/2025).
DIREITO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DIRETÓRIO ESTADUAL DE PARTIDO. EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES.
RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA - RONI E
DE FONTE VEDADA. APLICAÇÃO IRREGULAR DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC. DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO
FUNDO PARTIDÁRIO EM PERCENTUAL INSUFICIENTE PARA ATENDER À
POLÍTICA AFIRMATIVA DE GÊNERO E DE RAÇA. FALHAS DE BAIXO
PERCENTUAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DOS VALORES
IRREGULARES AO TESOURO NACIONAL. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1.1. Prestação de contas de diretório estadual de partido político relativa às
Eleições Gerais de 2022. Parecer técnico pela desaprovação e pela
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. Verificar a existência de irregularidades que comprometam a aprovação das
contas.
2.2. Determinar a restituição de valores ao Tesouro Nacional em razão de
aplicação irregular de recursos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Recebimento de recursos de origem não identificada - RONI.
3.1.1. Emissão de 67 notas fiscais eletrônicas contra o CNPJ da candidatura, não
havendo valores correspondentes a essas transações nas contas de campanha,
fator que impossibilita a verificação da origem dos recursos e do seu
adimplemento.
3.1.2. A unidade técnica, após minuciosa conferência dos documentos contábeis,

Num. 44834274 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393676300000043770881
Número do documento: 26013019393676300000043770881
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/02/2026 13:11:46
fiscais e bancários, constatou que a quitação do débito não transitou em conta
bancária registrada nesta prestação de contas e concluiu que &ldquo;as
despesas elencadas na presente informação não possuem registro no SPCA
(Prestação de Contas Anual 2022 do Diretório Estadual do Partido dos
Trabalhadores - PJe n. 0600199-76.2023.6.21.0000), bem como no SPCE
Eleições 2022".
3.1.3. Esta Corte firmou o entendimento de que, &ldquo;havendo o registro do
gasto nos órgãos fazendários, o ônus de comprovar que a despesa eleitoral não
ocorreu ou que ocorreu de forma irregular é do prestador de contas&rdquo;
(TRE-RS, Prestação de Contas Eleitoral n. 0602944-63.2022.6.21.0000, Relatora
Desembargadora Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak, publicado em sessão em
01.12.2022).
3.1.4. Efetivado o pagamento das 67 faturas por meio diverso das contas
registradas para a campanha. Dever de recolhimento ao Tesouro Nacional, por
caracterização de recebimento de recursos de origem não identificada, na forma
do art. 32, § 1º, incs. IV e VI, § 2º, da Resolução TSE n. 23.607/19.
3.2. Recebimento de financiamento de fonte vedada.
3.2.1. Existência de irregularidades em duas doações procedentes de
comerciante de sorvetes em área pública. A venda de sorvetes, mesmo em área
pública, não representa serviço público delegado, estando reservada à iniciativa
privada, sendo vedada a intervenção direta do Estado nessa atividade
econômica, pois não se enquadra nas ressalvas previstas no art. 173, caput, da
CF (imperativos da segurança nacional ou relevante interesse coletivo).
3.2.2. A proibição do art. 24, inc. III, da Lei 9.504/97, por se tratar de restrição de
direitos, deve ser interpretada restritivamente, de maneira a afastar os
apontamentos, técnico e ministerial, de fonte vedada de financiamento de
campanha proveniente de doadora, pessoa física, permissionária de uso de bem
público (quiosque municipal), para o exercício de atividade da iniciativa privada
de venda de sorvetes. Desnecessidade de recolhimento dessa quantia aos cofres
públicos.
3.3. Aplicação irregular do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC.
3.3.1. Existência de gastos com fornecedor, em que faltam informações
complementares - de que se trata de &ldquo;locação de sala para reunião com
cunho eleitoral&rdquo; - capazes de aferir se os dispêndios se relacionam (ou
não) a despesas de natureza pessoal, como determina o art. 35, § 6º, da
Resolução TSE 23.607/19.
3.3.2. Inexistência de instrumento contratual para a contraprestação de serviços
de militância, o que impede a verificação de cláusulas essenciais como locais de
trabalho, horas trabalhadas, especificação das atividades executadas e
justificativa do preço contratado, exigidas por força do § 12 do art. 35 da
Resolução TSE 23.607/19.
3.3.3. Em vista da ausência de informações seguras de que tratam os arts. 35, §§
6º e 12; 53, inc. II, al. &ldquo;c&rdquo;, e 60, caput, da Resolução TSE n.
23.607/19, fator que culmina na impossibilidade de fiscalização do conteúdo e
dos requisitos legais dessa prestação de serviço, considera-se irregular a

Num. 44834274 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393676300000043770881
Número do documento: 26013019393676300000043770881
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/02/2026 13:11:46
utilização de recursos originados do FEFC. Dever de recolhimento ao Tesouro
Nacional, consoante dispõe o § 1° do art. 79 da Resolução TSE n. 23.607/19.
3.4. Destinação de recursos do Fundo Partidário em percentual insuficiente para
atender à política afirmativa de gênero e de raça.
3.4.1. Ausência de destinação de valores do Fundo Partidário à política afirmativa
de gênero e de raça, não sendo alcançadas as importâncias necessárias para a
promoção de candidaturas femininas e de pessoas negras.
3.4.2. A própria grei admite o repasse menor de valores do Fundo Partidário
para cumprimento dessas ações afirmativas. Assim, resta configurada a
aplicação irregular de valores procedentes do Fundo Partidário, devendo
essa importância ser restituída ao erário, na forma do art. 19, §§ 3º, 5º, 8º e
9º, c/c o art. 79, § 1º, todos da Resolução TSE n. 23.607/19.
3.5. As irregularidades representam 3,36% das receitas declaradas na campanha
e se enquadram no parâmetro (inferior a 10% da arrecadação financeira) fixado,
na jurisprudência desta Justiça Especializada, de aplicação dos princípios de
razoabilidade e de proporcionalidade para aprovar com ressalvas as contas, na
forma do art. 74, inc. II, da Resolução TSE n. 23.607/19, e para afastar a
incidência da penalidade de suspensão do recebimento de quotas do Fundo
Partidário prevista no art. 25, parágrafo único, da Lei n. 9.504/97.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Aprovação com ressalvas. Determinado o recolhimento de valores,
acrescidos de juros e correção monetária, ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: "1. A existência de irregularidades em contas de campanha
que representem percentual inferior a 10% do total arrecadado permite a
aprovação com ressalvas, aplicando-se os princípios de proporcionalidade e
razoabilidade. 2. O recebimento de recursos de origem não identificada deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional. 3. A aplicação irregular de recursos do FEFC e
do Fundo Partidário, sem comprovação detalhada da destinação, justifica a
restituição dos valores ao erário. 4. Doações de permissionários de uso de bem
público para atividades privadas, que não configuram serviços públicos
delegados, não constituem fonte vedada de financiamento de campanha."
Dispositivos relevantes citados: CF/88, arts. 173 e 175; Lei n. 9.504/97, art. 24,
inc. III; Resolução TSE n. 23.607/19, arts. 19, § 3º; 32, § 1º, incs. IV e VI; 35, §§
6º e 12; 53, inc. II, al. "c"; e 79, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-RS, Prestação de Contas Eleitoral n.
0602944-63.2022.6.21.0000, Relatora Des. Eleitoral Vanderlei Teresinha Tremeia
Kubiak, j. 01/12/2022; TRE-RS, PC n. 719329, Relatora Des. Federal Marga Inge
Barth Tessler, j. 08/12/2010; STF, ADI n. 5.617/DF, DJE de 3.10.2018; TSE,
Consulta n. 0600252-18, DJE de 15.8.2018.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060278960, Acórdão, Relator(a) Des.
Patricia Da Silveira Oliveira, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
06/11/2024.

Inicialmente, adotei esse entendimento. Todavia, na 4ª sessão de julgamento realizada em 26 de

Num. 44834274 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393676300000043770881
Número do documento: 26013019393676300000043770881
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/02/2026 13:11:46
janeiro de 2026, o julgamento do presente feito foi suspenso em razão de pedido de vista.

Na retomada do julgamento, foi proferido voto divergente pelo eminente Desembargador José
Rodrigo Sade, no sentido de que a inexistência de petições formais não implica ausência de
prestação de serviços advocatícios, mas pode, ao contrário, revelar a eficiência de uma atuação
consultiva e preventiva. Destacou, ainda, haver provas suficientes nos autos a demonstrar a
efetiva execução do serviço jurídico em prol das candidaturas femininas e negras da agremiação,
razão pela qual afastou a determinação de transferência/recomposição do valor de R$ 11.269,50.

Na mesma linha, o eminente Desembargador Everton Jonir Fagundes Menengola, em seu voto,
ressaltou que embora o contrato e as notas fiscais não indiquem expressamente as candidatas
beneficiadas, as mensagens de WhatsApp constantes dos autos comprovam, de forma segura, a
prestação dos serviços advocatícios, não se verificando irregularidade nesse ponto, o que afasta,
por consequência, a obrigatoriedade de devolução do montante ao Tesouro Nacional.

A robustez e a coerência dos fundamentos apresentados nos votos divergentes, ancorados na
análise detida do conjunto probatório e na adequada compreensão da natureza dos serviços
jurídicos prestados, revelaram-se suficientes para infirmar as premissas que orientavam o meu
posicionamento inicial.

DISPOSITIVO

Ressalvo meu entendimento, mas em observância ao princípio da colegialidade, acolho os
argumentos expendidos nos votos divergentes, com os acréscimos dos eminentes
Desembargadores Vanessa Jamus Marchi e Osvaldo Canela Junior, e, convencido pela
orientação majoritária da Corte, voto por dar parcial provimento para aprovar as contas com
ressalvas, nos termos art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, afastando a determinação
de recolhimento do valor de R$ 11.269,50 ao Tesouro Nacional.

É como voto.

Des. Luiz Osório Moraes Panza
Relator

VOTO DIVERGENTE

Por brevidade, adoto o relatório produzido pelo e. Relator e com a devida vênia após detida
análise dos esclarecimentos trazidos pela agremiação (IDs 44824865 e 44551643), divirjo quanto
à necessidade de devolução do montante de R$ 11.269,50, respeitosamente.
O voto condutor fundamentou-se na suposta ausência de peças processuais ou atos formais que
comprovassem o benefício individualizado às candidatas. Em outras palavras, entendeu-se que
não teria havido comprovação da efetiva prestação dos serviços pelos ilustres advogados.
Todavia, é imperativo distinguir a advocacia de contencioso judicial da advocacia de consultoria
estratégica.
Antes, ainda, cabe dizer que o trabalho visível do advogado é apenas a ponta do iceberg do que

Num. 44834274 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393676300000043770881
Número do documento: 26013019393676300000043770881
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/02/2026 13:11:46
de fato é realizado. É cada dia mais atual a lição de Ruy A. Sodré, in Ética Profissional e o
Estatuto do A, ed. 1984, pg. 512:
“...as páginas dos autos nunca refletem, com fidelidade, os trabalhos, os estudos e a
dedicação exigidas do advogado. Quando se apresentam simples, não deve ser
esquecido que eles traduzem habilidade e intuição do profissional em focalizar a
questão de direito aplicável à espécie. Muitas vezes, uma petição concisa, clara,
explícita, encaminha à solução rápida e favorável questão que em mãos menos
hábeis redundaria em processo complicado, tumultuado e demorado.”
O objeto do contrato — assessoria em propaganda eleitoral e atos de campanha — exige, na reta
final do pleito, uma atuação predominantemente verbal, célere e preventiva.
Nesse período, o papel do advogado é evitar a judicialização (multas e impugnações) através de
orientações em tempo real, que faz, aliás, em benefício da própria Justiça, pois contribui com a
redução do passivo judicial, tornando a prestação jurisdicional ainda mais célere.
Assim, a inexistência de petições formais não sinaliza ausência de serviço, mas sim a eficiência
da consultoria preventiva, que impede a ocorrência do ilícito eleitoral.
Diferente da conclusão de precariedade, os registros de comunicação apresentados (ID
44551643) possuem nexo causal direto com o objeto contratado.
As conversas de aplicativo de mensagem colacionadas aos autos detalham orientações sobre o
uso de "wind banners" e vedações de fixação no solo, denúncias de propaganda irregular da
oposição via aplicativo Pardal e procedimentos para doações e abertura de contas.
Há diálogos com candidatas específicas, como Vandressa Lara (Colombo), Alisandra Freze
(Colombo) e Rosana Cardozo (Morretes), tratando de questões personalíssimas como nomes na
urna e textos de panfletos.
Por amostragem, incluem-se alguns desses diálogos, para melhor elucidação:

Num. 44834274 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393676300000043770881
Número do documento: 26013019393676300000043770881
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/02/2026 13:11:46

Num. 44834274 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393676300000043770881
Número do documento: 26013019393676300000043770881
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/02/2026 13:11:46

Num. 44834274 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393676300000043770881
Número do documento: 26013019393676300000043770881
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/02/2026 13:11:46
O escritório atuou inclusive na prevenção de alegações de "candidaturas laranja", monitorando a
atividade das candidatas em redes sociais para garantir a higidez das campanhas.
Assim, a prova digital apresentada, quando lida em conjunto com a lista nominal de beneficiárias,
possui densidade suficiente para estabelecer o nexo direto entre a despesa e o benefício material
às candidaturas femininas e negras, atendendo ao requisito legal de comprovação.
Ademais, não se sustenta a tese de tratamento desigual ou sobrepreço entre candidaturas
brancas e negras. A análise global do gasto revela uma distribuição perfeitamente equânime e
proporcional:
O valor de R$ 9.221,14 destinado a 9 mulheres negras resulta em aproximadamente R$ 1.024,57
por candidata, ao passo que o valor de R$ 2.048,36 destinado a 2 mulheres brancas resulta em
R$ 1.024,18 por candidata.
A diferença de apenas R$ 0,39 por candidata demonstra que o critério foi a igualdade material. A
maior concentração de recursos no grupo de mulheres negras decorre da decisão política
legítima do partido de priorizar um volume maior de candidatas deste perfil, em consonância com
as políticas de ações afirmativas.
O contrato celebrado a 11 dias da eleição não indica má-fé, mas reflete a urgência do período
que justifica a concentração dos serviços na fase crítica da campanha.

Num. 44834274 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393676300000043770881
Número do documento: 26013019393676300000043770881
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/02/2026 13:11:46
Por fim, para que este voto não seja interpretado como uma flexibilização genérica do controle de
contas, consigne-se que o afastamento proposto é excepcional e se fundamenta na consonância
integral entre: (i) a lista de beneficiárias identificadas no DivulgaCand; (ii) a prova da
disponibilidade do serviço em tempo real nas datas críticas; (iii) a pertinência temática das
consultas jurídicas realizadas.
Ante o exposto, voto pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas, divergindo do Relator
apenas para AFASTAR a determinação de transferência/recomposição do valor de R$ 11.269,50,
por considerar materialmente comprovada a execução do serviço jurídico em prol das
candidaturas femininas e negras da agremiação.
É como voto.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Vistor

DECLARAÇÃO DE VOTO

1.Trata-se de Prestação de Contas apresentada pelo Diretório Estadual do partido REDE
SUSTENTABILIDADE, referente às Eleições Municipais de 2024.
O e. Relator, Des. Luiz Osório Moraes Panza, votou pela aprovação das contas com ressalvas,
porém determinando a transferência de R$ 11.269,50 (onze mil, duzentos e sessenta e nove reais
e cinquenta centavos) para o Tesouro Nacional.
A fundamentação do voto centra-se no parecer técnico conclusivo (id. 44773651), que apontou
que "nos documentos vinculados ao gasto no valor de R$ 11.269,50 (id. 44303290 e 44303291)
não há indicação de quais candidaturas femininas foram beneficiadas com o serviço prestado,
tampouco apresentada justificativa da diferença do preço contratado para as candidaturas
femininas brancas e negras".
Pedi vista dos autos para analisar a questão da comprovação do pagamento dos honorários
advocatícios.
2. Para compreensão da controvérsia, é essencial a exposição dos documentos juntados pela
parte, quais sejam:
a) Na prestação de contas final foi declarado no relatório de despesas efetuadas (id. 44188404) o
gasto com a contratação da sociedade de advocacia com o escritório ARRAES e CARBONI

Num. 44834274 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393676300000043770881
Número do documento: 26013019393676300000043770881
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/02/2026 13:11:46
ADVOGADOS ASSOCIADOS, pago com valores do FEFC para campanhas femininas, no
montante de R$ 11.269,50 (onze mil, duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos),
com pagamento da seguinte forma: a) R$ 2.048,36 (dois mil, quarenta e oito reais e trinta e seis
centavos) para as candidaturas de mulheres brancas e R$ 9.221,14 (nove mil, duzentos e vinte e
um reais e quatorze centavos) para candidaturas de mulheres negras.

b) Nos id.44188432 e 44188433 foram juntadas as notas fiscais da prestação de serviço, como se
vê abaixo:

Num. 44834274 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393676300000043770881
Número do documento: 26013019393676300000043770881
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/02/2026 13:11:46
c) contrato de prestação de serviços advocatícios (id. 44303290):
d) comprovação do pagamento, por meio da apresentação dos extratos bancários (ids. 44188432
e 44188433).

Num. 44834274 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393676300000043770881
Número do documento: 26013019393676300000043770881
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/02/2026 13:11:46
e) prints de tela de WhatsApp de mensagens trocadas entre candidatas do REDE e funcionários
do escritório de advocacia ARRAES e CARBONI, como se infere das imagens constantes da
manifestação de id. 44824865.
Analisando as provas constantes dos autos, extraio que, de fato, o contrato e as notas fiscais não
trazem a informação específica das candidatas que foram beneficiadas com a prestação dos
serviços.
No entanto, com a devida vênia, considero que as imagens de WhatsApp juntadas aos autos não
são provas isoladas e possuem o condão de comprovar, efetivamente, a prestação de serviços às
candidatas do partido REDE, sejam elas brancas ou negras.
Meu entendimento divergente parte da própria interpretação do contrato de prestação de serviços
(id. 44303290). Nele, conforme descrição de seu objeto, os advogados prestaram serviços de
assessoria e orientação jurídica para as candidatas da agremiação.
Em sua manifestação (id. 44824865), o partido afirma que:
É de se destacar que durante a campanha eleitoral, muitos atendimentos são
realizadas por toda a equipe do Escritório (ao menos 7 advogados) por telefone ou
mesmo pessoalmente, até porque as eleições são intensas e dinâmicas, com
candidatas solicitando atendimento de forma incessante, já que a campanha dura
apenas 45 dias e as dúvidas e providências a serem tomadas pelas candidatas são
gigantescas, especialmente nos semanas finais do pleito.
Realmente, a prestação do serviço de atividade de assessoria e orientação jurídica, normalmente,
é feita por telefone, e-mail ou via WhatsApp, especialmente em razão do curto espaço de tempo
da propaganda, bem como diante das várias dúvidas que surgem em virtude do procedimento
dinâmico de uma campanha eleitoral.
Diante dessa natureza do serviço, o ideal seria a apresentação de um relatório pormenorizado
pelo escritório jurídico, que descrevesse o (a) cliente atendido (b), o advogado que recebeu
a demanda, (c) o objeto da prestação do serviço, (d) o horário e dia da semana de
atendimento, (e) sua duração e instrumento do atendimento (por telefone, por e-mail, por
WhatsApp), sempre acompanhado de cópia das atividades, caso haja possibilidade, bem
como certificação dessas atividades via ata notarial ou outro elemento de certificação.
Todavia, essa cautela não obsta a comprovação do serviço neste caso concreto, mas pode servir
como norte para casos futuros, a fim de auxiliar e permitir o planejamento de escritórios de
advocacia para futuras prestações de contas.
Feita essa sugestão, voltando às provas colacionadas aos presentes autos, a meu ver, a solução
da presente lide perpassa pelo reconhecimento das regras comuns nos casos de serviços
advocatícios. Se o contrato de prestação de serviços contém atividades contenciosas, a prova
pode ser facilmente realizada por meio da indicação das ações judiciais ajuizadas. O mesmo não
ocorre, contudo, em relação aos serviços de assessoria e consultoria jurídica, cuja demonstração,
como já mencionado, depende, invariavelmente, de provas unilaterais, como declarações,
relatórios e troca de mensagens.

Num. 44834274 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393676300000043770881
Número do documento: 26013019393676300000043770881
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/02/2026 13:11:46
Sob essa ótica, a meu ver, dada a natureza do contrato de serviço de assessoria e consultoria, a
troca de mensagens entre as candidatas e o escritório de advocacia ARRAES E CARBONI, neste
caso concreto, devem ser consideradas provas válidas e suficientes para a comprovação do
serviço, porque comprovam o benefício da realização de serviço eleitoral em prol de candidatas
femininas do partido político.
Veja-se que no id. 44551643, apenas a título de exemplo, o escritório respondeu a várias dúvidas
das candidatas, nos mais diversos horários e dias da semana:

Num. 44834274 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393676300000043770881
Número do documento: 26013019393676300000043770881
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/02/2026 13:11:46

Num. 44834274 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393676300000043770881
Número do documento: 26013019393676300000043770881
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/02/2026 13:11:46

Num. 44834274 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393676300000043770881
Número do documento: 26013019393676300000043770881
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/02/2026 13:11:46
Dessa maneira, apesar de não estarem descritas as candidatas beneficiadas no contrato e nas
notas fiscais, no caso em exame, as mensagens de WhatsApp comprovam de forma segura a
prestação do serviço advocatício em favor dessas, não havendo irregularidade no ponto.
Quanto ao segundo argumento levantado pelo Setor Técnico no sentido de que não há
justificativa da diferença de preço contratado para as candidaturas brancas e negras, da mesma
forma, vislumbro que foi apresentada justificativa pelo prestador.
No item 5 e 6 de sua manifestação (id. 44824865), o partido aduz que do montante total de R$
11.269,50, R$ 9.221,14 foram destinados a mulheres negras e R$ 2.048,36 para mulheres
brancas, porque havia 81,82% de candidata negras e 18,18% de candidatas brancas, de forma
que cada candidata atendia a um valor proporcional de R$ 1.024,57 para as mulheres negras e
R$ 1.024,18 para as mulheres brancas, constatando-se uma diferença de apenas R$ 0,39 entre
candidaturas brancas e negras.
A lista das candidatas negras, pardas e brancas também foi apresentada em 12/06/2025,
conforme se vê abaixo:

Num. 44834274 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393676300000043770881
Número do documento: 26013019393676300000043770881
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/02/2026 13:11:46

Num. 44834274 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393676300000043770881
Número do documento: 26013019393676300000043770881
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/02/2026 13:11:46
Logo, o questionamento do Setor Técnico quanto à diferença do valor destinado a mulheres
brancas e mulheres negras não subsiste, porquanto o mesmo valor foi destinado a mulheres
brancas e negras, bem como o valor final aplicado nas candidaturas negras foi mais alto,
simplesmente porque havia mais candidatas negras e pardas lançadas pelo partido REDE.
3. Portanto, com a devida vênia, acompanho o Relator quanto à aprovação das contas com
ressalvas, mas divirjo em relação à transferência do valor de R$ 11.269,50 (onze mil,
duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos), pois considero regular a despesa
efetuada com serviços advocatícios prestados às candidatas femininas do partido REDE
SUSTENTABILIDADE.
É como voto.
EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
DES. ELEITORAL
Vistor

Num. 44834274 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393676300000043770881
Número do documento: 26013019393676300000043770881
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/02/2026 13:11:46

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600790-42.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - REQUERENTE: 18 - REDE
SUSTENTABILIDADE - DIRETORIO - ESTADUAL - PR - Advogado do(a) REQUERENTE:
ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A -RESPONSÁVEIS: SERGIO MASANOBU NAKATANI, SERGIO
MARANGONI ALVES - Advogado dos RESPONSÁVEIS: ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do relator.
Declaração de voto dos desembargadores eleitorais Jose Rodrigo Sade e Everton Jonir Fagundes
Menengola.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores
eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Everton Jonir Fagundes
Menengola. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.01.2026